Tribunal: TJSP
Processo: 1008431-40.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO ADESIVO. Preparo. Pagamento extemporâneo e realizado em valor inferior. Deserção decretada.
APELAÇÃO. COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços, mediante o qual a ré se obrigou a fornecer cartões de crédito aos clientes da autora, intermediar os pagamentos, e repassar para a demandante os valores das respectivas transações, autorizada a retenção de percentuais definidos no instrumento.

Ementa:
RECURSO ADESIVO. Preparo. Pagamento extemporâneo e realizado em valor inferior. Deserção decretada.
APELAÇÃO. COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços, mediante o qual a ré se obrigou a fornecer cartões de crédito aos clientes da autora, intermediar os pagamentos, e repassar para a demandante os valores das respectivas transações, autorizada a retenção de percentuais definidos no instrumento. Alegação da autora de que foram realizados os repasses devidos. Inocorrência. Perícia contábil concluiu pela existência de valores em haver por parte da autora. Argumentos genéricos da recorrente não são aptos a desconstituir o laudo. Condenação mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
RECURSO ADESIVO JULGADO DESERTO E DESPROVIDO O APELO.